Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Processo : 0737482-32.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (id. 207986920 e declaratórios rejeitados ao id. 211721866 dos autos originários n. 0711594-07.2024.8.07.0018) que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravado, “para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE impugna a parcela da decisão que condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Aduz que “em verdade trata-se de uma espécie de sobrestamento ou suspensão que não foi prevista na Decisão na Ação Rescisória que negou a liminar”. Pede a reforma da decisão no particular. Contra a mesma decisão objeto deste agravo foi interposto posteriormente o AGI 0743043-37.2024.8.07.0000, sob a relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira, ainda não julgado. Nesse cenário, há prevenção desta relatoria, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT. Com efeito, faz-se necessária a reunião dos recursos para julgamento, nos exatos termos do § 3o do art. 55 do CPC, diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, como na espécie, em que foram interpostos agravos por ambas as partes contra a mesma decisão. No primeiro recurso, a ora agravante pede o prosseguimento da execução, ao passo que o Distrito Federal, no segundo recurso, procura a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e o reconhecimento do excesso de execução. Ante o exposto, à Secretaria da Turma para solicitar à Desa. Ana Maria Ferreira, com a devida vênia, que encaminhe o AGI 0743043-37.2024.8.07.0000 a esta relatoria, tendo em vista a prevenção verificada. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador